Tribunal: TJPA
Processo: 0807519-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807519-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES" - CPC, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA QUE NÃO CONTEMPLA A PERDA DO CARGO PÚBLICO EFETIVO ANTERIORMENTE OCUPADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício ao CPC “Renato Chaves” para que, em cumprimento ao julgado, demitisse o réu de seus quadros.

II- O Agravante sustenta que a decisão guerreada é totalmente incabível por falta de amparo legal e jurisprudencial, tendo em vista que a sentença/acórdão transitada em julgado e ora executada, condenou o agravante à perda da função pública de Diretor que exercia à época dos fatos e não a perda do cargo público efetivo de perito criminal.

III- Analisando os autos constata-se que em nenhum momento a sentença ou acórdão executado falam em pena de demissão, que como é cediço prescinde de processo administrativo disciplinar prévio no caso de servidor público efetivo, o que não se verifica na espécie.

IV- O art. 12 da Lei 8.429 /92, quando cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a hipótese de perda do cargo público. Prevê, sim, a perda da função pública, que deve ser entendida como aquela da qual se utilizava o agente para a prática do ato de improbidade.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão a quo reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MIGUEL WANZELLER RODRIGUES
, em face da decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo n° 00139169-72.2009.814.0301), oriunda do Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que proferiu a seguinte decisão:

“(...) Em cumprimento à sentença de fls. 575/579v, mantida integralmente pelo Acórdão 184.196, determino a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para que registre a suspensão dos direitos políticos do Réu pelo prazo de 8 (oito) anos, a contar de 01/02/2018.
Expeça-se ofício, ainda, ao Diretor do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para que, também em cumprimento ao julgado, demita o Réu de seus quadros.
Inclua-se no Cadastro a que se refere a Resolução CNJ nº 44/2013.
No tocante a condenação a obrigação de pagar quantia certa (ressarcimento ao erário), deve, o Autor/Exequente, adequar os índices de atualização monetária (juros de mora e correção monetária) aos seguintes parâmetros: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°- F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir do comparecimento espontâneo do Réu/Executado (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); a partir de junho/2009, os juros e a correção monetária incidirão em conformidade aos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), até 19/09/2017, quando a correção monetária passará a ser aplicada pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo).”

Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento.

Inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, narra que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação de Improbidade administrativa na época em que era Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para investigação de utilização privada de bem público.

Informa que após a ocorrência da instrução processual sobreveio sentença condenatória em desfavor do agravante, e que posteriormente, embora tenha recorrido da decisão, a mesma foi confirmada em sede de recurso.

Alega que em fase de cumprimento de sentença sobreveio decisão interlocutória determinando a demissão do agravante dos seus quadros.

Afirma ter interposto Embargos de Declaração em face da decisão, para dirimir a contradição e omissão no que tange a pena de demissão, em virtude de ter sido condenado à perda da função pública de diretor que exercia e não a perda do cargo público de Perito Oficial Criminal do Estado do Pará, tendo a decisão indeferido os mencionados embargos.

Sustenta que a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que determinou a sua demissão do cargo público merece ser reformada, em razão de ser totalmente incabível qualquer pena de demissão do cargo público efetivo, ante a falta de amparo legal e jurisprudencial.

Coleciona precedente da Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que a sanção da perda do cargo público previsto no artigo 12 da Lei nº 8.429/92 não está relacionada ao cargo ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim ao cargo que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita, no caso, o cargo de Diretor do Centro de Perícias Renato Chaves.

Desse modo, requer o efeito suspensivo da decisão agravada.

No mérito, pugna pela procedência do recurso para que seja decretada apenas a perda da função pública que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita, isto é, o cargo de Diretor do Centro de Perícias Renato Chaves.

Em decisão monocrática de id. nº 3535463, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões concordando com os termos do recurso interposto pelo agravante, pugnando pelo provimento do agravo de instrumento (id. nº 3597135).

As contrarrazões apresentadas pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” também foram no mesmo sentido da manifestação do Ente Estatal (id. nº 3662955).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. nº 3761828).

Na mesma oportunidade informou a interposição de agravo interno contra a decisão de minha lavra que concedeu o efeito suspensivo ao agravante (id. nº 3761058).

Em suas razões (id. nº 3761830) aduz que a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo se baseou em premissa já superada da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, apontando que a 2ª Turma daquele Tribunal Superior firmou posição ao definir que a improbidade não é referente ao cargo, mas na administração pública, na atuação no âmbito de qualquer esfera administrativa e em qualquer cargo.

Argui que em razão dessa divergência, a primeira Seção do STJ debateu novamente a questão e uniformizou o entendimento da matéria no âmbito das Turmas que julgam direito público, prevalecendo a jurisprudência da 2ª Turma,
na qual a condenação à perda do cargo em casos de improbidade administrativa não atinge apenas a função ocupada durante o cometimento dos atos ilegais, implicando assim, a perda do direito de ocupar cargo público, seja qual for sua natureza, no momento do trânsito em julgado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de fosse revogado o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento.

Miguel Wanzeller Rodrigues apresentou contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo improvimento do recurso (id. nº 7113612).

Considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), determinei a intimação das partes para se manifestarem, conforme despacho de id. nº 7224979.

Em cumprimento a determinação supra, o Agravante suscitou a ocorrência da prescrição intercorrente, pugnando pelo seu reconhecimento e, no mérito, a aplicação da Lei nº 14.230/2021 que pacificou o entendimento de que a sanção de perda da função púbica atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público detinha com o poder público na época do cometimento da infração, ou seja, Diretor Geral do CPC Renato Chaves e não o de perito criminal (id. nº 7593185).

O Estado do Pará também se manifestou no sentido de que a perda do cargo será do que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita, devendo ser mantida as demais cominações impostas na sentença (id. nº 7773705).

Manifestação da Polícia Cientifica do Estado do Pará no id. nº 8079015.

O Ministério Público de 1º grau, por sua vez, se manifestou pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos (id. nº 9913541).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou a manifestação do Órgão Ministerial de 1º grau (id. nº 10031582).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Ministério Público interpôs agravo interno (id. nº 3761830) em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante no presente recurso.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, argumentações contrárias as apresentadas no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício ao CPC “Renato Chaves” para que, em cumprimento ao julgado, demitisse o réu de seus quadros.

O Agravante sustenta que a decisão agravada é totalmente incabível por falta de amparo legal e jurisprudencial, tendo em vista que a sentença/acórdão transitada em julgado e ora executada, condenou o agravante à perda da função pública de Diretor que exercia à época dos fatos e não a perda do cargo público efetivo de perito criminal.

Com razão o agravante.

Compulsando os autos e analisando os termos da sentença prolatada pelo Juízo a quo, extrai-se que o julgador condenou o requerido pela prática de ato de improbidade previsto no art. 9º, da Lei 8.429/1992, imputando-lhe as sanções do art. 12º, inciso I, da citada lei, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar MIGUEL WANZELLER RODRIGUES pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9º da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso I, da mesma lei:

(...)

e) Condenação à perda da função (cargo) público.

Tal decisão foi confirmada pelo Acórdão nº 184.196, que transitou em julgado em 01.02.2018, conforme certidão de id. nº 3385102 – Pág. 129, dando-se início a fase de cumprimento de sentença.

Todavia, ao despachar o pedido de cumprimento de sentença, o magistrado de piso determinou a expedição de ofício ao Diretor do Centro de Periciais Renato Chaves para que demitisse o réu em cumprimento ao julgado.

Ocorre que em nenhum momento a sentença ou acórdão executado falam em pena de demissão, que como é cediço prescinde de processo administrativo disciplinar prévio no caso de servidor público efetivo, o que não se verifica na espécie.

A própria Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/92), no capítulo que trata das penas aplicáveis ao responsável pelo ato de improbidade, traz expressamente a pena de “perda da função pública” nos três incisos do art. 12º.

Aqui, importante tecermos uma breve consideração acerca da diferença entre função e cargo público.

A Lei nº 8.112/90 traz as regras sobre os servidores públicos federais e, também, serve de base para leis estaduais e municipais, definindo o cargo público como:

“Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

(...) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.”

Contudo, nem todos os cargos públicos garantem estabilidade na administração pública, existindo diferença entre cargo público efetivo e cargo público em comissão, quais sejam:

Cargo público efetivo: após aprovação em concurso público, há estabilidade após 3 anos no exercício do cargo e só pode ser demitido após o processo administrativo disciplinar.

Cargo público em comissão: é de livre nomeação e exoneração da administração pública, ou seja, pode ser contratado e demitido a qualquer momento.

Os cargos em comissão também são chamados de cargos de confiança e, de acordo com a Constituição Federal, só podem ser contratados para funções de direção, chefia e assessoramento.

Já a função pública pode ser temporária ou de confiança. Na função temporária são admitidas pessoas para realizarem trabalhos esporádicos ou urgentes para a administração, mas de forma temporária. Por outro lado, a função de confiança, são apenas para pessoas que tem cargos públicos, seja efetivo, seja em comissão, e que passam a exercer atividades de direção, chefia e assessoramento.

Nesse diapasão, e considerando que o requerido/agravante é servidor efetivo no cargo de perito criminal do CPC Renato Chaves, conforme se constata no contracheque acostado aos autos (id. nº 3385092 – Pág. 1), sua demissão/exoneração deve ser precedida de processo administrativo disciplinar (PAD).

No caso ora em análise, conclui-se, portanto, que a sentença/acórdão executado, ao aplicar a pena de perda da função (cargo) público, refere-se à função de confiança e ao cargo público em comissão (se for o caso), que é de livre nomeação e exoneração, não abrangendo o cargo público efetivo por expressa vedação legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. VIA IMPRÓPRIA. ATO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Consoante jurisprudência pacificada no STJ, não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo. 3. A via do recurso especial é imprópria para a alegação de violação de dispositivo constitucional. 4. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011). 5. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, que reconheceu o enquadramento do recorrente nos atos de improbidade administrativa (arts. 10, XII, e 11 da Lei n. 8. 429/1992), com a indicação expressa do elemento subjetivo (dolo), a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
6. A teor do entendimento majoritário da Primeira Turma do STJ, a sanção da perda do cargo público, prevista entre aquelas do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, não está relacionada ao cargo ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim àquele (cargo) que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita.
7. A obrigação de reparar o dano causado ao erário, correspondente ao total das remunerações percebidas pelos parentes dos vereadores que foram nomeados indevidamente para ocupar cargos em comissão, constitui enriquecimento ilícito por parte da Administração, considerando que o serviço público foi desenvolvido. 8. Fixação da multa civil em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida pelo recorrente à época dos fatos. 9. Recurso especial parcialmente provido, na parte conhecida.

(STJ - REsp: 1766149 RJ 2014/0175543-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E PREPARO EM DOBRO – MATÉRIAS PREJUDICADAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEITADAS – MÉRITO –
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA QUE NÃO CONTEMPLA A PERDA DO CARGO PÚBLICO EFETIVO ANTERIORMENTE OCUPADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Restam prejudicados os pedidos de indeferimento da justiça gratuita e de recolhimento em dobro do preparo se a parte recorrente, após intimada, efetua com regularidade o pagamento. Não se pode tolher o direito do agravante de ter seu recurso conhecido e apreciado pelo Tribunal, sob o pretexto de que houve apenas despacho de "cumpra-se", quando na verdade a discussão envolve a perda de seu cargo público ocupado no município de Ribas do Rio Pardo. A insurgência recursal não diz respeito quanto à dosimetria das sanções aplicadas na Ação Civil Pública, mas sim quanto à perda do Cargo de Engenheiro da municipalidade, questão que não foi objeto da condenação. Preclusão afastada.
O art. 12 da Lei 8.429/92, quando cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a hipótese de perda do cargo público. Prevê, sim, a perda da função pública, que deve ser entendida como aquela da qual se utilizava o agente para a prática do ato de improbidade.

(TJ-MS - AI: 14068513620188120000 MS 1406851-36.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 13/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019)

Dessa forma, tendo o Juízo
a quo
realizado interpretação mais gravosa do que fora originalmente determinado na sentença executada, na medida em que estendeu a pena à perda do cargo público, sem fazer qualquer distinção entre cargo público efetivo ou cargo público em comissão, a decisão a quo merece ser reformada.

Por fim, ressalto a impossibilidade de se aplicar as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/92), tendo em vista que as alterações não se aplicam aos processos com trânsito em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Miguel Wanzeller Rodrigues,
para reformar a decisão de 1º grau, esclarecendo que a determinação contida na sentença/acórdão transitado em julgado refere-se a perda da função pública e ao cargo público em comissão (se for o caso), não atingindo o cargo público efetivo ocupado pelo agravante, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de outubro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/10/2022